Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-89.2016.8.11.0099
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000528-89.2016.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), KARIMA FACCIOLI CARAM - CPF: 765.282.002-20 (ADVOGADO), JOSE ELCIO RODRIGUES - CPF: 891.490.252-87 (APELANTE), EDER MIGUEL CARAM - CPF: 798.463.862-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFORMAÇÃO ERRÔNEA SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE DANO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO
.

1. A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2.

Demonstrado que o erro administrativo não ocasionou dano,
a responsabilidade civil resta afastada.

3.
Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ ÉLCIO RODRIGUES em desfavor do MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000528-89.2016.8.11.0099, julgou improcedente o pedido indenizatório (Id. 88384989).

O Apelante sustenta a existência de informação no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre o vínculo empregatício com o Apelado. Discorre sobre a incorreção dessa informação, considerando que não mantém o mencionado vínculo. Aduz que esse fato ocasionou o indeferimento administrativo do pedido para recebimento do benefício assistencial ao deficiente junto ao INSS. Argumenta que a errônea vinculação, como causa do indeferimento administrativo, ocasiona dano moral passível de indenização. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, fixando indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 88384989).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a existência de informação no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre o vínculo empregatício com o Apelado. Discorre sobre a incorreção dessa informação, considerando que não mantém o mencionado vínculo. Aduz que esse fato ocasionou o indeferimento administrativo do pedido para recebimento do benefício assistencial ao deficiente junto ao INSS. Argumenta que a errônea vinculação, como causa do indeferimento administrativo, ocasiona dano moral passível de indenização.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que o Apelado, em sua contestação, reconhece a ocorrência do erro administrativo ao vincular o nome do Apelante como detentor de vínculo empregatício (Id. 88384989). Assim, é possível verificar a ocorrência de ação administrativa em desfavor do Apelante.

No que se refere ao dano, bem como o nexo causal entre ele e a ação administrativa, constato que, conforme bem delineado na sentença, o mesmo não se faz presente.

O Apelante em 18 de janeiro de 2010 formulou pedido administrativo ao INSS para recebimento do benefício assistencial previsto na Lei n. 8.742/93, sendo o mesmo indeferido nos seguintes termos:

Em atenção ao seu pedido de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social a Pessoa com Deficiência, apresentado no dia 19/01/2010, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não há incapacidade para a vida independente e para o trabalho, conforme disposto no § 2º do art. 20, da Lei 8.742/93.

Em seguida, frente a essa decisão, o Apelante interpôs recurso administrativo e o mesmo foi acolhido pela 29ª Junta de Recursos do INSS para reconhecer a incapacidade para a vida independente e para o trabalho, condicionado a verificação da renda per capita do grupo familiar, nos termos do art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

Dessa decisão o INSS interpôs embargo de declaração, ante a divergência nas perícias médicas, sendo o mesmo conhecido e acolhido para reconhecer o não preenchimento das condições necessárias para a concessão do benefício assistencial, ante o não enquadramento nas disposições do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

Esse dispositivo legal prevê:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

(...)

§ 2
o
Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

É possível afirmar, portanto, que para receber o benefício de prestação continuada considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo reconhecido que esse não era o caso do Apelante.

Nesse quadro fático, bem se observa que o benefício assistencial foi negado no âmbito administrativo considerando que o Apelante não cumpriu com o previsto no art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93; o indeferimento não decorreu do erro do Apelado ao informar o inexistente vínculo empregatício.

Deve ser mencionado, por relevante, que no caso em julgamento não incide a teoria do risco integral, que para Hely Lopes Meirelles é a ‘a modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e à iniquidade social. Para essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima’ (1999, p. 586).

A responsabilidade civil, conforme afirmado, é objetiva, considerando que o Apelado não é um segurador universal. Demonstrado que o erro administrativo não ocasionou dano, a responsabilidade civil resta afastada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022